Tribunal: TJDFT
Processo: 0707843-78.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707843-78.2020.8.07.0009 RECORRENTE: FABRÍCIO DE CARVALHO DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. CONCURSO DE PESSOAS. RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA. RECURSO MINISTERIAL. CONDENAÇÃO DO CORRÉU ABSOLVIDO. IMPOSSIBILIDADE. IN DUBIO PRO REO. FALTA DE PROVAS. APELO DEFENSIVO. ABSOLVIÇÃO. RECONHECIMENTO. FALTA DE PROVAS. DOSIMETRIA. REGIME. RECORRER EM LIBERDADE. REJEIÇÃO DAS TESES DEFENSIVAS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. Deve ser mantida a absolvição de corréu quando existe, apenas, em seu desfavor a informação pericial de que sua impressão digital foi encontrada na residência da vítima, sem laudo juntado aos autos. Ademais, o fragmento de impressão digital foi coletado de objeto em contexto não permanente da residência, sem força para comprovar, de maneira segura e sem qualquer outra prova que lhe dê suporte, a presença do corréu no local dos fatos. Incidência do princípio in dubio pro reo. 2. Nos crimes patrimoniais, confere-se à palavra da vítima especial credibilidade, sobretudo quando seus depoimentos na delegacia e em juízo forem seguros e coerentes e vierem confirmados por outros elementos probatórios. 3. O procedimento de reconhecimento de pessoas trazido pelo art. 226 do Código de Processo Penal traduz mera recomendação legal e não condição de validade do ato, de modo que sua inobservância na fase policial não tem o condão de gerar a nulidade da prova produzida, em especial quando a vítima ratifica o reconhecimento do criminoso em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 4. Mantém-se a dosimetria da pena, quando fixada em valores que não destoam das orientações legais e jurisprudenciais, o mesmo valendo para a fixação do regime inicial de cumprimento de pena. 5. Sem que tenha sobrevindo qualquer modificação relevante do quadro fático ou jurídico, não é possível reconhecer em favor do réu o direito de recorrer em liberdade, quando verificado que, com base em fundamentação idônea, ele permaneceu preso durante toda a instrução criminal, sendo, ainda, reincidente em crimes dolosos. 6. Recursos conhecidos e desprovidos. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 226, 386, inciso VII, e 564, IV, todos do Código de Processo Penal, asseverando que deve ser absolvido em face da ausência de provas da autoria delitiva, porquanto entende que o reconhecimento realizado na fase inquisitorial não pode embasar o decreto condenatório; b) artigos 59 e 68, ambos do Código Penal, ao argumento de que a majorante relativa à restrição da liberdade deve ser afastada e, consequentemente, reduzida, tendo em vista que as vítimas tiveram sua liberdade restringida somente pelo tempo necessário para a consumação dos crimes e fuga dos agentes; e c) artigo 33 do CP, com vistas à fixação do regime semiaberto para o início do cumprimento da reprimenda, uma vez que se trata de réu primário e as circunstâncias judiciais lhe são favoráveis. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 226, 386, inciso VII, e 564, IV, todos do CPP, uma vez que o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior: “A jurisprudência dos tribunais pátrios admite o reconhecimento do acusado através de fotografias, o qual, se ratificado em juízo, sob o crivo do contraditório, pode servir como meio idôneo de prova para fundamentar a condenação” (AgRg no AREsp 1662901/ES, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 14/5/2020 e HC 591.920/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 25/6/2021). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1856163/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 19/8/2021). O mesmo veto sumular impede a admissão do apelo quanto à suposta ofensa ao artigo 33 do CP, na medida em que o entendimento exposto no acórdão guerreado se encontra no mesmo sentido do STJ. A propósito, confira-se: “O regime adequado à hipótese é o inicial fechado, uma vez que houve fundamentação idônea a lastrear a aplicação do regime mais gravoso, em razão da reincidência e das circunstâncias judiciais desfavoráveis” (AgRg no HC 674.790/SP, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), DJe 5/10/2021). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 59 e 68, ambos do CP, porque para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A027